Tribunal: TJDFT
Processo: 0753993-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0753993-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FATO CONSUMADO MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME AGRAVADO: CLAUDIO FERREIRA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FATO CONSUMADO MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA – ME contra decisão (ID 256223374) proferida pela 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução movida em desfavor de CLAUDIO FERREIRA RODRIGUES, indeferiu o pedido de utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB para pesquisa e eventual registro de indisponibilidade sobre bens do executado. Em suas razões (ID 79107707), sustenta que que: 1) o CNIB constitui instrumento legítimo para investigação patrimonial; 2) a medida encontra amparo no art. 139, IV, do Código de Processo Civil; 3) a consulta e eventual registro possuem natureza indutiva e buscam viabilizar a efetividade da execução; 4) inexistem custos ao Judiciário, sendo mecanismo idôneo para localização de bens. Requer a reforma da decisão para determinar a realização da pesquisa e registro de indisponibilidade via CNIB. Preparo recolhido (ID 79225843). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC), e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Ao agravado para contrarrazões. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator